Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Retornam os autos à instância após o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça da decisão que não conheceu recurso especial interposto pelo Distrito Federal (ID 35469157 – págs. 72 a 77). A teor do artigo 13 da Lei 12.016/09, intime-se as autoridades coatoras a respeito do trânsito em julgado do acórdão que, à unanimidade, concedeu a segurança para “(...) declarar a nulidade do ato administrativo que negou a concessão do benefício, restabelecendo-o em favor da impetrante” (ID 10849907). Após, com as cautelas de praxe, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora